Tribunal: TJDFT
Processo: 0811425-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Embargos de declaração em Recurso Inominado. Acolhimento sem efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Detran e Distrito Federal, em que alegam omissão no acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo e não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Os embargantes alegam que não foram analisados pontos fundamentais do recurso, dentre os quais: a) que o Distrito Federal e o DETRAN/DF não integraram a ação ajuizada no Estado de Goiás que reconheceu que o embargado não adquiriu o veículo alvo de fraude, de forma que não poderia impor obrigações decorrentes daquele julgamento; b) que não houve manifestação sobre os dispositivos legais que disciplinam a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente previstos na legislação tributária distrital e no Código de Trânsito Brasileiro e o dever de comunicação da alienação do veículo por parte do embargado vítima de fraude, de forma que agiu nos estritos limites da informação existente à época, não havendo qualquer irregularidade detectável que permitisse à Administração presumir a fraude utilizando o nome do embargado; c) não houve manifestação sobre o argumento de que a ausência de comunicação formal da decisão judicial que reconheceu a fraude impossibilita a imposição automática de obrigações ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF, considerando que a comunicação dos atos processuais exige forma legal própria; d) ausência de análise das consequências financeiras que recaem sobre o Erário, destacadas de forma expressa no recurso, demonstrando risco de prejuízo irreparável decorrente da determinação de exclusão dos créditos regularmente constituídos; e) deixou de enfrentar o pedido subsidiário formulado no recurso, consistente na redução substancial do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação. Requer atribuição de efeito modificativo para jugar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos morais.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se houve vícios no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
7. Sobre a alegação dos recorrentes de que o acórdão deixou de enfrentar o pedido subsidiário formulado no recurso, consistente na redução do valor da indenização por danos morais, caso mantida a condenação foi apreciado no item 13 do acórdão recorrido restando consignado que “O valor arbitrado em primeira instância (R$ 5.000,00) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos”.
8. Em relação às consequências financeiras que recaem sobre o Erário devo esclarecer que a constatação da aquisição dos veículos mediante fraude não impossibilita o embargante de buscar a responsabilização do agente financeiro em autos próprios.
9. Sobre os argumentos dos embargantes no sentido que não integraram o processo julgado em Goiás e sobre a comunicação referente àquele processo devo esclarecer que este colegiado não tem ingerência sobre processos julgados e transitados em outra unidade federativa, de forma que isso não constitui obstáculo para o julgamento do processo aqui em análise, tendo em vista a prestação jurisdicional requerida pelo autor e as consequências de ter que arcar com imposto sobre veículo em que foi vítima de fraude já reconhecido pela justiça.
10. Em relação às alegações dos recorrentes de que não houve manifestação sobre os dispositivos legais invocados devo observar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para esclarecimentos, sem efeitos infringentes, tendo em vista que não houve modificação quanto ao entendimento consignado no acórdão recorrido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.